Tribunal: TJMT
Processo: 1016265-14.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016265-14.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), VALDIVINO DA SILVA PEREIRA - CPF: 329.345.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES EM JUÍZO – CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Turma Julgadora, “a controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício. A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio, de forma que não haveria falar em incidência da Súmula nº 33/STJ, autorizando que a competência pudesse ser declinada de ofício.” (TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC nº 1003179-73.2022.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá em face da MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Várzea Grande, relativamente à ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1020800-77.2022.8.11.0002), ajuizada pelo Banco Daycoval S.A. contra Valdivino da Silva Pereira.

O processo foi originalmente distribuído ao Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de
Várzea Grande
, porém, logo após recebê-lo, a MMª. Juíza/suscitada declinou da competência
por verificar que

“
no contrato entabulado entre as partes (ID 88253413) consta cláusula de eleição de foro é o local de emissão da presente Cédula de Crédito Bancário, sendo, portanto a cidade de Cuiabá/MT. Desse modo, à jurisdição competente é a comarca de Cuiabá
” (cf. Id. nº 139402188 – pág. 109).

Remetidos os autos ao Juízo da 1ª Vara
Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, sobreveio o presente
Conflito Negativo de Competência, em que o
MM. Juiz/suscitante
afirma que caberia ao Juízo suscitado a competência para processar e julgar a ação de busca e apreensão, pois, “
conforme se observa da inicial, o
devedor é morador da Rua Trinta e Seis, 03 q-26, Primavera, Várzea Grande,
(...)
e a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que a competência do local de residência é absoluta, independentemente da eleição de foro
”
(cf. Id nº 139402185).

A
decisão de Id nº 140858163 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitado, isto é, o da
Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Várzea Grande
/MT, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instada a prestar informações, a MMª. Juíza suscitada ratificou a sua posição quanto à competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT (cf. Id. nº 141766697).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id. nº 143381665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O feito originário diz respeito a ação de b
usca e apreensão, lastrada na CCB nº 42-100186/19, esta que, ao final, na cláusula 21, estabelece que “
fica eleito o foro do local de emissão desta CCB
”
(cf. Id. nº 139402188 - pág. 95), a saber, a comarca de Cuiabá/MT, local em que se encontra a filial do Banco/autor.

Sobre o tema, o
eg. STJ já decidiu que, “
tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020), sendo que, em tais casos, “
o
foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019), exatamente como se vê no caso em comento.

Assim, em razão da evidente relação de consumo entre autor e réu, bem assim da notável hipossuficiência técnica deste perante aquele, deve prevalecer a competência do foro de domicílio do consumidor em detrimento da cláusula de eleição de foro do contrato bancário, pois, de acordo com a posição que vem sendo adotada por este eg. Tribunal de Justiça, “
a
jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio, de forma que não haveria falar em incidência da Súmula nº 33/STJ, autorizando que a competência pudesse ser declinada de ofício. Assim, apesar do juízo suscitado entender que não haverá prejuízo com o trâmite perante a Comarca de Cuiabá, por ser comarca contígua e processo eletrônico, do mesmo modo, se aplica ao juízo suscitado, aliado ao entendimento do STJ de que a competência do foro do domicílio do consumidor para o caso, é absoluta, o que impõe a competência do juízo onde reside o consumidor, local onde o banco ajuizou a ação de busca e apreensão, sendo esta competência a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
”
(TJMT - CC 1003179-73.2022.8.11.0000 - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Desª. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022).

No mesmo sentido, em recente julgamento envolvendo caso muitíssimo semelhante ao discutido nestes autos, esta Turma Julgadora assim se posicionou:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Conflito improcedente. O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à prevalência do foro do domicílio do consumidor para que as ações ajuizadas por ele ou propostas contra ele tramitem no foro de seu domicílio, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Pode o juiz de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, uma vez que a competência nas ações derivadas de relações de consumo é de natureza absoluta” (TJMT - CC 1005345-26.2020.8.11.0040 - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Desª. Sebastiao de Moraes Filho, julgado em 07/04/2022, publicado no DJE 18/04/2022)

De igual modo, a 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado já decidiu que:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CONSUMIDOR É ABSOLUTA E PREVALECE SOBRE O DE ELEIÇÃO DO FORO – DOMÍCILIO DO REQUERIDO - CONFLITO PROCEDENTE. Por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT - CC 1019179-51.2022.8.11.0000 - Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Desª. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 08/11/2022)

Portanto, julgo procedente o conflito de competência, assentando a competência do Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para processar e julgar a ação
de “
Busca e Apreensão
”, autuada sob nº
1020800-77.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022